Tribunal: TJDFT
Processo: 0738853-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO OU DE AMEAÇA CONCRETA DE CONSTRIÇÃO. REJEIÇÃO MANTIDA. REVELIA E AUSÊNCIA DE ATOS POSTULATÓRIOS POR PARTE DO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIDOS.
I. À falta de constrição ou ameaça de constrição, devem ser rejeitados embargos de terceiro opostos com o objetivo de preservar a posse do imóvel litigioso, consoante o disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.
II. Segundo a inteligência do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a derrota do autor da demanda não autoriza a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que o réu é revel e não praticou nenhum ato postulatório no curso da relação processual.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido.